Tribunal: TJDFT
Processo: 0713967-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINTS DE E-MAILS E WHATSAPP. REGISTRO EM ATA NOTARIAL. FACULDADE. VALIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CLÍNICA. SIMULAÇÃO. NÃO INCLUSÃO DE TERCEIRO COMO SÓCIO NO CONTRATO. REQUERIMENTO DA PRÓPRIA RÉ ADQUIRENTE. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 1.052, DO CC/2002. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Não há obrigatoriedade da lavratura de ata notarial para conceder validade aos documentos juntados aos autos eletrônicos consistentes em prints de e-mails e de conversas via WhatsApp, cuja inadmissibilidade ou produção em violação ao direito é ônus de quem as alega.
2. Em razão de não ter havido a contradita da testemunha, na forma do art. 457, §1o, do CPC, tendo ela sido devidamente compromissada, não prospera a tentativa das autoras de contraditar a testemunha tão somente em sede recursal em razão de alegada imparcialidade decorrente suposta relação de amizade com a ré apelada, porquanto preclusa a oportunidade para tanto.
3. Verificando-se que a sentença em momento algum reconheceu a existência de um sócio oculto, mas sim a ocorrência de negócio jurídico simulado, em que ambas as partes sabiam da participação do terceiro nas negociações, de modo tal que não há que se cogitar que este equivaleria à figura de um sócio oculto.
4. Constatado que a simulação havida no contrato decorreu de opção da própria ré, para se resguardar de eventual inadimplência do terceiro, esta atraiu para si a responsabilidade solidária pelo adimplemento integral do contrato, não podendo se beneficiar de sua própria torpeza em face das autoras.
5. Considerando que o valor objeto do pedido monitório se refere ao valor de aquisição da empresa, o que, em tese, pode ser entendido como a integralização do capital social pelos adquirentes, revela-se possível reconhecer a existência de solidariedade entre a ré e o terceiro pelo pagamento do valor integral pactuado para aquisição da clínica objeto do contrato entre as partes, conforme aplicação por analogia do art. 1.052 do Código Civil.
6. Não cabe a aplicação de multa por litigância de má-fé quando não evidenciada qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, mas tão somente o mero exercício de direito.
7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.